Tribunal: TJPA
Processo: 0812006-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812006-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIONICIO MAURICIO

AGRAVADO: MAYARA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA SANTOS 39663695838

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0812006-39.2023.8.14.0000
.

COMARCA:
RURÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE:

CLAUDIONÍCIO MAURÍCIO.

ADVOGADO:
MÁRCIO SILVA DA COSTA – OAB/MT 24.176.

AGRAVADO:
MAYARA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA SANTOS.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TORTORO – OAB/PA N. 24.319.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812006-39.2023.8.14.0000

COMARCA:

RURÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE:

CLAUDIONÍCIO MAURÍCIO.

ADVOGADO:
MÁRCIO SILVA DA COSTA – OAB/MT 24.176.

AGRAVADO:
MAYARA CHRISTINA FERREIRA DE SOUZA SANTOS.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TORTORO – OAB/PA N. 24.319.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CLAUDIONÍCIO MAURÍCIO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 15524514 pag. 1/2,
prolatada por este relator que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois a medida visa a proteção ao agravante e não causará nenhum prejuízo, pois a decisão poderá ser revertida, tendo em vista que o arresto cautelar ficará em conta judicial e poderá ser devolvido a qualquer tempo para a parte.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 16326970.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 15524514 pag. 1/2.

Aduz o agravante em síntese, que a situação do requerente atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, pelo que, se busca, antes da decisão do mérito em si.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Em uma análise perfunctória dos presentes autos, mantenho o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, devendo-se aguardar o contraditório e a instrução do feito, para se verificar os termos que o negócio jurídico foi realizado.

Isto porque, as provas até então produzidas nos autos não são suficientes a embasar o deferimento da tutela de urgência requerida, devendo-se abrir espaço ao contraditório.

Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
. 2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

Assim, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15524514 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024